Tribunal: TJSP
Processo: 2042728-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000382966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2042728-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que são
impetrantes VINICIUS NEVES e EDUARDO CAMARGO, Pacientes PEDRO
HENRIQUE SANTANA DA SILVA e DAVI ANDERSON ALVES LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2042728-27.2020.8.26.0000 - Comarca de Ubatuba
2/4
Habeas Corpus no 2042728-27.2020.8.26.0000
Impetrantes: Eduardo Camargo e Vinícius Neves
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Ubatuba - SP
Pacientes: Pedro Henrique Santana da Silva e Davi Anderson Alves Lima
Voto no 13.405
HABEAS CORPUS - ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO -
Alegação de excesso de prazo na formação da culpa - Feito
sentenciado durante o trâmite do 'writ'; negado o apelo dos
pacientes em liberdade - Prejudicado.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogados, Doutores
Eduardo Camargo e Vinícius Neves, em favor de Pedro Henrique Santana da
Silva e Davi Anderson Alves Lima, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz
de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Ubatuba - SP, alegando, em síntese,
que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, em razão do excesso de
prazo na formação da culpa.
Explicam que a instrução foi encerrada em 03/02/2020, mas até
o momento não foi proferida sentença.
Argumentam que não mais subsistem os pressupostos da
custódia cautelar, principalmente a fim de assegurar o bom andamento da instrução
criminal, não sendo possível admitir-se a inércia processual por tempo indeterminado,
o que afronta o princípio da razoabilidade.
Sustentam que a gravidade do delito não justifica a manutenção
da prisão preventiva dos pacientes, quando constatado o excesso de prazo na
formação da culpa, como no caso.
Aduzem que o processo não apresenta complexidade que
explique o atraso na prolação da sentença.
Pedem, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2042728-27.2020.8.26.0000 - Comarca de Ubatuba
3/4
que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, por excesso de prazo na
formação da culpa, expedindo-se os respectivos alvarás de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 375/376), foram prestadas as
informações (fls. 380/381).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se por julgar
prejudicado o pedido (fls. 384).
E o relatório.
Deixo de analisar o presente writ pela perda superveniente
de seu objeto.
O objeto do presente habeas corpus é a concessão da ordem
a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta aos pacientes na Ação
Penal no 1500899-74.2019.8.26.0000 da 1a Vara Judicial da Comarca de
Ubatuba/SP, em razão do excesso de prazo na formação da culpa.
Sucede, no entanto, que, conforme se depreende das
informações prestadas pela autoridade tida como coatora, em 01/04/2020 foi
proferida sentença, que condenou os pacientes como incursos nas penas do
artigo157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, a cumprirem, em regime inicial
fechado, 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mais o
pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no piso legal, tendo-lhes sido negado o
apelo em liberdade.
Sendo assim, verifica-se que o presente writ perdeu seu
objeto, já que a sentença penal superveniente constitui novo título a justificar a
custódia dos pacientes.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o pedido nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2042728-27.2020.8.26.0000 - Comarca de Ubatuba
4/4
artigo 659 do Código de Processo Penal.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator